Tribunal: TJDFT
Processo: 0706081-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0706081-78.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANE DE SOUSA AMANCIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANE DE SOUSA AMANCIO contra decisão exarada pelo d. Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, condicionou o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. Ante a ausência na peça recursal (ID 68974414) de pedido de tutela provisória ou com vistas a obstar a eficácia da decisão recorrida e, ainda, em obediência aos princípios da demanda e da inércia da jurisdição, positivados nos artigos 2o1 e 1412, do CPC, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC3). Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator